Tribunal: TJSP
Processo: 2055892-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
1. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quando a parte informa possível fraude e operações bancárias impugnadas não realizadas pela parte autora.
2. Para o consumidor, os valores emprestados de forma fraudulenta e a negativação de seu nome podem gerar dano. Por outro lado, para uma

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
1. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quando a parte informa possível fraude e operações bancárias impugnadas não realizadas pela parte autora.
2. Para o consumidor, os valores emprestados de forma fraudulenta e a negativação de seu nome podem gerar dano. Por outro lado, para uma instituição financeira como a ré, tais valores podem ser posteriormente ressarcidos em caso de improcedência. Existe risco para a parte autora, e não para o réu.
3. Cabe aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor deve ser razoável, exatamente para impelir o devedor ao cumprimento incontinenti.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055892-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado NÁTALIA ROBERTA DA SILVA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055892-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51576b
2
VOTO No : 51576b
AGRV.No : 2055892-59.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO CARLOS
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDA. : NATÁLIA ROBERTA DA SILVA E SILVA
CONTRATO. CARTÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
1. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de
urgência, quando a parte informa possível fraude e operações
bancárias impugnadas não realizadas pela parte autora.
2. Para o consumidor, os valores emprestados de forma
fraudulenta e a negativação de seu nome podem gerar dano. Por
outro lado, para uma instituição financeira como a ré, tais valores
podem ser posteriormente ressarcidos em caso de improcedência.
Existe risco para a parte autora, e não para o réu.
3.
Cabe
aplicação
de
multa
cominatória
para
evitar
inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor deve
ser razoável, exatamente para impelir o devedor ao cumprimento
incontinenti.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do
Brasil S/A, contra r. decisão copiada às fls. que, em ação de obrigação de
fazer c/c declaratória e indenizatória por Natália Roberta da Silva e Silva,
deferiu tutela de urgência para permitir que a o cartão de crédito tivesse seu
limite liberado, sob pena de multa, fixada em R$ 1.500,00, limitada a 30
(trinta) dias.
O agravante alega inexistir requisitos para concessão da
tutela de urgência; ser ela irreversível e, portanto, descabida; inexistir
interesse de agir por parte da autora, ora agravada, exercício regular do
direito; não caber imposição de multa diária; haver excesso no arbitramento
dessa multa.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055892-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51576b
3
A autora, ora agravada, narrou ter sido desconhecer as
operações realizadas em seu nome junto ao banco, totalizando uma dívida no
valo de R$ 28.000,00.
Em que pesem os argumentos do banco, o fato é que
pairam dúvida acerca da contratação por parte da autora dos valores que estão
sendo cobrados pelo agravante.
As provas trazidas até o momento, em cognição não
exauriente, dão conta sobre a verossimilhança das alegações sobre fraude, nos
termos do art. 300, do NCPC.
A multa por descumprimento deve ser mantida, porquanto
serve para inibir eventual inércia por parte do devedor. É absolutamente
regular e necessário que o juízo - ao prever obrigação de fazer que possa
encontrar resistência por parte daquele a quem cumpre obedecer a ordem,
além de observar que a demora no cumprimento possa trazer prejuízo ao
credor - fixe, desde logo, multa diária para evitar inércia e compelir o devedor
a executar a obrigação.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à ordem
judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de quantia
insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa. Ainda. A pena
foi determinada apenas como uma “ameaça” contra eventual desídia ou
negligência que possa assolar a mente e o corpo do devedor, exigindo-lhe, ao
contrário, rapidez e eficiência, características que, em verdade, deveriam estar
presentes naturalmente em todas as circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra dever que
lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a burocracias
desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte, infelizmente, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055892-59.2020.8.26.0000 -Voto no 51576b
4
natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática abominável, a lei
busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores, sendo a multa
cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão de
reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o devedor (da
obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Ademais, o valor não foi arbitrado em excesso, até porque
somente a quantia significativa, cujo aumento progressivo gere soma
insuportável, tem o condão de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação
imposta. Um valor irrisório, de outra banda, pode permitir o descumprimento
da determinação, por não causar ao devedor nenhum dano, não servindo para
coagi-lo a obedecer à ordem judicial. E há que se atentar que, no caso, trata-
se de um banco conhecido internacioanalmente, de modo que o montante a
ser fixado a título de “astreintes” não pode ser muito inferior ao arbitrado pelo
juízo “a quo”, sob pena de ser considerado irrisório e incentivar a inércia.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinação de fácil
cumprimento, não ensejando maiores entraves. Por certo, em havendo alguma
dificuldade técnica, basta ao banco informá-la ao juízo, solicitando mais
prazo, a fim de evitar incidência da multa por eventuais atrasos decorrentes de
caso fortuito ou força maior.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator